Tribunal: STF
Processo: RE 116969
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE
INDICAÇÃO, COMO VULNERADOS, DE DISPOSITIVOS QUE FUNDAMENTARAM O
ARESTO RECORRIDO. ART. 72, § 3º, CF/1967/69. ARTIGO QUE
APENAS PREVE A EQUIPARAÇÃO ENTRE MAGISTRADOS E MEMBROS DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO, CUJA EFETIVAÇÃO DEPENDEU DE NORMAS OUTRAS
CONSIDERADAS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. IMPOSTO DE RENDA. COBRANÇA
SOBRE A PARCELA RECEBIDA A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO. SISTEMA DO
DECRETO-LEI N. 2.019/83. EQUIPARADOS, LEGALMENTE, AOS MEMBROS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF, NO QUE SE REFERE AS GARANTIAS,
PRERROGATIVAS, VENCIMENTOS E IMPEDIMENTOS, NA MESMA LINHA ADOTADA
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA SEUS ÓRGÃOS RESPECTIVOS, OS
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DESSA UNIDADE FEDERATIVA TAMBÉM
TINHAM DIREITO A TAL BENEFICIO, CONFORME, ALIAS, JÁ RECONHECIDO,
POSTERIORMENTE, NO PRÓPRIO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO. ACÓRDÃO E
SENTENÇA CONFIRMADOS.
RE NÃO CONHECIDO.